Tribunal: STF
Processo: AI 625539
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Intempestivo o presente recurso interposto via fac-símile, porque
   os originais somente ingressaram formalmente no Tribunal, após o
   qüinqüídio previsto no caput do artigo 2º da Lei 9.800/99.
3.
   Agravo regimental não conhecido.